Tribunal: TJPA
Processo: 0004525-23.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004525-23.2018.8.14.0036

APELANTE: FLAVIANO DE OLIVEIRA CUNHA

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0004525-23.2018.8.14.0036

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: FLAVIANO DE OLIVEIRA CUNHA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, e aplicando a majorante do concurso formal, condenou o réu a 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão. A defesa busca a reforma da dosimetria e, subsidiariamente, a declaração da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é definir a correção da dosimetria da pena, especificamente: (i) a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências; (ii) a aplicação da majorante do concurso formal; (iii) o cabimento do furto privilegiado; e (iv) a eventual ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração da culpabilidade com base em crime-meio absorvido (invasão de domicílio) constitui fundamentação inidônea para exasperar a pena-base.

4. As consequências do crime devem ser aferidas pelo prejuízo efetivamente sofrido pela vítima. A recuperação de parte significativa dos bens subtraídos atenua essa circunstância, impedindo sua valoração negativa.

5. A aplicação da majorante do concurso formal (art. 70 do CP) exige a comprovação do dolo do agente em atingir patrimônios distintos, o que não ocorreu nos autos. Na dúvida, afasta-se o concurso.

6. Sendo o réu tecnicamente primário e o prejuízo final de pequeno valor, impõe-se o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP).

7. Redimensionada a pena para patamar inferior a 2 anos, e transcorrido o prazo prescricional de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para, reformando a sentença e redimensionando a pena, declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição.

Tese de julgamento:

1.

É vedada a utilização de elementos do tipo penal ou de crimes absorvidos para exasperar a pena-base a título de culpabilidade.

2.

O concurso formal de crimes deve ser afastado quando não houver prova de que o agente, com uma só ação, tinha consciência e vontade de atingir patrimônios diversos.

3.

Preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor do prejuízo efetivo, o reconhecimento do furto privilegiado é medida de rigor.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 70, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, e 155, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 782.315/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 – Quinta Turma, DJe 09.06.2023; STJ, AgRg no REsp 2.156.926/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FLAVIANO DE OLIVEIRA CUNHA, por meio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA (ID 99556678), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, em 02 de julho de 2018, o apelante subtraiu, para si, diversos bens pertencentes às vítimas Manoel Marques Coelho e outra, consistentes em ferramentas e outros objetos. A autoria delitiva foi demonstrada, inclusive, pelo fato de o réu ter oferecido os objetos furtados para uma das próprias vítimas (ID 19927968).

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante pelo crime de furto simples. Conforme se extrai dos autos, o juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade (por ter o furto sido praticado mediante invasão de domicílio) e as consequências do crime (prejuízo de R$ 3.000,00). Na segunda fase, atenuou a pena pela confissão. Por fim, reconheceu o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), por haver duas vítimas, e aumentou a pena na fração de 1/6, totalizando a reprimenda acima mencionada.

A defesa, em suas razões recursais (ID 141322338), pugnou pela reforma da sentença para redimensionar a pena ao mínimo legal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da prescrição retroativa para o fim de extinguir a punibilidade.

Em contrarrazões (ID 26455113), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença fosse mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 27513485), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, merece parcial provimento. A análise da dosimetria revela equívocos que devem ser sanados.

I. DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

I.1. Primeira Fase: Afastamento das Circunstâncias Judiciais Negativas

O magistrado de piso considerou desfavoráveis a
culpabilidade
e as
consequências do crime
. Ambas as valorações devem ser afastadas.

A
culpabilidade
foi tida como elevada porque o furto foi precedido de uma invasão de domicílio. Ocorre que a invasão, neste contexto, é crime-meio absorvido pelo crime-fim (furto), não podendo ser utilizada para agravar a pena-base do delito principal, sob pena de
bis in idem
. A reprovabilidade da conduta não extrapolou a normalidade do tipo penal de furto em residência.

Quanto às
consequências
, o prejuízo foi estimado em R$ 3.000,00. Contudo, a própria sentença e os depoimentos indicam que parte significativa dos bens, notadamente os mais valiosos (as furadeiras), foi recuperada pela vítima. O prejuízo efetivo e final, portanto, foi consideravelmente menor, não justificando a valoração negativa desta circunstância.

Afastadas as únicas circunstâncias judiciais negativas,
redimensiono a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

I.2. Segunda e Terceira Fases: Concurso Formal e Furto Privilegiado

Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão, a pena é mantida no mínimo legal, em observância à
Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a sentença aplicou a majorante do
concurso formal
(art. 70 do CP). Contudo, para a sua incidência, seria necessária a prova de que o agente, com uma única ação, tinha a intenção de lesar patrimônios distintos. A defesa alega que o réu sequer sabia que os bens pertenciam a duas pessoas. Na ausência de prova em contrário, e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
,
afasto a majorante do concurso formal.

Passo, então, à análise do
furto privilegiado
(art. 155, § 2º, do CP). O apelante é tecnicamente primário e, conforme já analisado, o prejuízo efetivo foi de pequeno valor. Preenchidos ambos os requisitos, o reconhecimento do privilégio é um direito subjetivo do réu. O STJ é pacífico neste ponto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE.
(...) 2. No caso,
sendo o recorrente primário e o valor do bem subtraído inferior a um salário mínimo, mostra-se cabível a incidência da causa de diminuição em questão.
(STJ - AgRg no HC: 782315 SP 2022/0351768-8, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) – destaquei.

Assim, reconheço a figura do furto privilegiado e aplico a causa de diminuição na fração de 1/3, tornando a pena definitiva em
08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
.

II. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Com a pena redimensionada para 08 meses, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 03 (três) anos (art. 109, VI, do CP).

A denúncia foi recebida em
10 de setembro de 2018
(ID 54233769) e a sentença condenatória foi publicada em
28 de agosto de 2023
(ID 99556678). Entre os marcos interruptivos, transcorreram mais de 4 anos. A consequência jurídica é clara, conforme jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. CONFIGURAÇÃO.
(...) 3.
Considerando o transcurso do lapso temporal superior a 3 anos da publicação da sentença (...) de rigor o reconhecimento da prescrição, para declarar a extinção da punibilidade.
(STJ - AgRg no REsp: 2156926 RS 2024/0253554-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) – destaquei.

A situação dos autos se amolda perfeitamente ao precedente, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a sentença: a) afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências; b) afastar a majorante do concurso formal; c) reconhecer a figura do furto privilegiado; d) redimensionar a pena definitiva de FLAVIANO DE OLIVEIRA CUNHA para
08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
; e, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025